Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701735-21.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO RECANTO DO PESCADOR II AGRAVADO: ARIOSVALDO GOMES DA SILVA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos sobre lote na Área Rural de Santo Antônio do Descoberto, Condomínio Recanto do Pescador II, Santo Antônio do Descoberto/GO, Unidade A.0017. Alega o agravante que a decisão agravada considerou que o imóvel irregular não pode ser levado à hasta pública, sendo inviável a penhora. Sustenta que o agravado exerce a posse sobre esse imóvel e que a situação irregular não impede a penhora desse direito, conforme entendimento jurisprudencial. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, o Juízo a quo não determinou o arquivamento do feito. Aliás, ressaltou que “o executado mostrou interesse em desfazer-se do bem imóvel, dando-o como pagamento da dívida, mas recebendo o valor remanescente adimplido por ele na compra da unidade imobiliária. Defendeu, o executado, que não foi devidamente esclarecido sobre a incidência das taxas condominiais na localidade, acreditando que o negócio jurídico se limitava à aquisição do bem imóvel”. Portanto, há a possibilidade de composição com resultado prático muito próximo à penhora pretendida. Para isso, o Juízo acertadamente conferiu prazo para que as partes possam chegar a um acordo. Esse cenário afasta o risco alegado pelo agravante e, por conseguinte, não autoriza a concessão de efeito suspensivo. Além disso, a despeito de não ser vedada a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel, o lote indicado pelo exequente encontra-se em outro estado. Esta Turma Recursal tem manifestado o entendimento de que a constrição de imóveis em outro estado é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL EM OUTRO ESTADO. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTOS DA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento da Lei 9.099/95 é regido pelos princípios da informalidade, celeridade, simplicidade e economia processual, sendo incompatível com medidas processuais complexas. 2. A penhora, avaliação, alienação e adjudicação de imóvel do executado em outro estado não são compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais. Excepcionalmente, admite-se a prática de tais atos quando o executado, desde o início da fase de conhecimento, possuía domicílio no local do bem. Precedentes: Acórdão 1626181, 07014531720228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022; Acórdão 1359656, 07007034920218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. 3. Ao credor é facultado o ajuizamento do cumprimento de sentença no local em que se encontra o bem, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1647936, 07014523220228079000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a